Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728453-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, LAURENICE JOSE DO NASCIMENTO APELADO: LAURENICE JOSE DO NASCIMENTO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação (ID 26519958) interposta por pelas rés, G44 Brasil SCP e outros, e apelação adesiva (ID 26519981) interposta pela autora, Laurenice Jose do Nascimento. Em petição de ID 40291034, o patrono das rés, Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, informou que foi destituído da sua função e requereu o seu descadastramento no presente processo. Saliento que na notificação de destituição as rés manifestam sua ciência quanto à necessidade de constituição de novo advogado. Após tentativa de intimação das rés/apelantes para a constituição de novo patrono, o AR retornou com a informação de que as partes se mudaram (ID 41918495) e a diligência através de oficial de justiça concluiu no mesmo sentido (ID 43899338). Conforme o CPC/2015: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (...) Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; (...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) (...)” - grifei Assim, não conheço do apelo interposto pelas rés (CPC/2015 932 III) e, por conseguinte, não conheço do apelo adesivo interposto pela autora (CPC/2015 997 § 2o III). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator